Tribunal: TJMT
Processo: 0002884-63.2012.8.11.0013
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002884-63.2012.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), GUAPORE PNEUS LTDA - ME - CNPJ: 05.409.435/0001-08 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, proveu o recurso.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - ABANDONO DA CAUSA – NÃO CONFIGURAÇÃO – PEDIDO DE CONSTRIÇÃO DE BENS DO EXECUTADO QUE NÃO FOI ANALISADO, SOBREVINDO A PROLAÇÃO DE SENTENÇA - INOBSERVANCIA DA REGRA INSCULPIDA NO ARTIGO 485, §1o, DO CPC/2015 - INTIMAÇÃO PESSOAL NÃO REALIZADA - EXTINÇÃO DO FEITO - DESCABIMENTO - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO.

Em atenção ao disposto no artigo 485, §1o, do CPC, a extinção do feito em virtude de abandono da causa pela parte exequente necessita da intimação pessoal desta para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias. Não cumprida tal formalidade, a retificação da sentença é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT que, nos autos da Execução Fiscal, julgou extinto o processo, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC.

Interposto embargos de declaração pela Fazenda Pública, estes foram rejeitados – id. 3950326.

Nas razões recursais, aduz o apelante que não ocorreu a intimação da parte exequente, conforme disposto no §1o, do art. 485, do CPC.

Sustenta que não houve inércia da Fazenda Pública que, intimada, deu prosseguimento ao feito.

Assevera que a extinção pelo abandono da causa configura medida altamente excepcional, que deve ressair de modo inequívoco o intento de não mais litigar, já que representa alteração diametralmente oposta à volição primeiramente manifestada, quando do ajuizamento da demanda.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso a fim de reformar a sentença de piso, com o prosseguimento da execução fiscal.

Não foram apresentadas as contrarrazões.

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de
recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT que, nos autos da Execução Fiscal, julgou extinto o processo, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC.

Extrai-se dos autos que em
17.01.2018
sobreveio sentença fundamentando-se na desídia do exequente e julgando extinto o feito, com fulcro no artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil.

Conforme tem entendido o Superior Tribunal de Justiça, aplica-se às execuções fiscais, subsidiariamente, o art. 485, inciso III, do CPC, segundo o qual o processo deve ser extinto no caso de abandono da causa pelo autor por mais de trinta dias.

No entanto, a aplicação desse regramento depende de
prévia intimação pessoal
do exequente para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias, conforme expressamente previsto no artigo 485, § 1o, do CPC/2015,
in verbis:

Art. 485. § 1° Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Esta é a posição dominante no Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DE CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. OBRIGATORIEDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL FIXANDO PRAZO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO, CUJO DESATENDIMENTO SERÁ SANCIONADO COM SENTENÇA TERMINATIVA SEM MÉRITO. ART. 485, § 1o, DO CPC. 1. O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono (art. 485, III, do CPC), exige que a parte seja intimada pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro (que é de cinco dias, no atual CPC), acarretará a extinção do feito. Exegese do art. 485, § 1o, do CPC.
[...]

7. Recurso Especial provido.
(REsp 1738705/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 23/11/2018).

A propósito este Tribunal de Justiça já decidiu:

“
TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ABANDONO DA CAUSA – CONSTATAÇÃO – INTIMAÇÃO PRÉVIA – RECURSO DESPROVIDO.
Correta a extinção do processo por abandono da causa, ante a desídia do Exequente, que, mesmo intimado a promover o prosseguimento da execução, permaneceu inerte
”
.

(N.U 0007288-21.2016.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/07/2019, Publicado no DJE 31/07/2019).

(destaquei)

Considero oportuno expor parte da cronologia dos autos, visando melhor esclarecer a desídia da parte exequente quanto ao impulsionamento do feito.

In casu,
verifica-se que o juízo monocrático determinou a intimação da parte exequente, na data de 31.10.2017, para sua manifestação.

Recebido os autos, na data de 10.11.2017, às 15:30 horas, a Fazenda Pública requereu a constrição de veículos sob propriedade da parte executada, consoante se infere do id. 3950319, o qual não restou analisado, já que sobreveio a sentença objurgada e extinguiu a ação de execução.

Deveria o juízo monocrático, primeiramente, avaliar tal requerimento, fosse pelo deferimento, fosse para o seu indeferimento e, ‘a posteriori’, não havendo o adequado impulsionamento do feito, promover a sua extinção. Não se mostra adequado, tampouco se justifica sentenciar o feito antes de proceder com a análise de um requerimento da Fazenda Pública, ainda mais consubstanciado no abandono da causa.

Dessa forma

verifica-se o não atendimento ao disposto no art. 485, §1o, do Código de Processo Civil, razão pela qual a retificação da sentença de piso, o qual foi proferida sem resolução de mérito, é medida que se impõe.

É consabido que o abandono da causa, advindo da falta de interesse de agir, somente resta objetivamente corroborado se o autor for previamente intimado para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias e, se não o faz, enseja a extinção do processo executivo.

Com essas considerações,
dou provimento
ao recurso, cassando a sentença proferida em primeiro grau e, via de consequência, determino o prosseguimento do feito executivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020